Tribunal: TJDFT
Processo: 0753200-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753200-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PHOENIX- ESCOLA DE FORMACAO TECNICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de PHOENIX – ESCOLA DE FORMAÇÃO TÉCNICA LTDA, pela qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A sociedade de advogados agravante sustenta que, apesar das diversas tentativas de constrição patrimonial realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, não foi localizado qualquer bem ou ativo em nome da empresa executada, cujo débito decorre de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualmente atualizados em aproximadamente R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Alega que a executada encontra-se formalmente paralisada desde 26 de janeiro de 2021, conforme registro na Junta Comercial do Distrito Federal, evidenciando inatividade prolongada e indícios de dissolução irregular, sobretudo diante da ausência absoluta de patrimônio e da inexistência de atividade operacional. Argumenta que tais circunstâncias configuram abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios administradores ou, subsidiariamente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defende que a decisão agravada incorreu em vício procedimental ao indeferir o pedido sem instaurar formalmente o incidente, com a citação dos sócios para exercerem o contraditório, em violação aos arts. 133 a 137 do CPC e ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que a manutenção do processo em arquivo provisório expõe o crédito ao risco concreto de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, frustrando a efetividade da tutela executiva. Requer a concessão de tutela recursal liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a reativação do cumprimento de sentença e autorizar, de imediato, o redirecionamento da execução aos sócios Wellington de Oliveira Jeremias e Ermande Custódio de Oliveira, com realização de novas pesquisas patrimoniais. Subsidiariamente, pleiteia a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação dos sócios e adoção das diligências necessárias à apuração de confusão patrimonial. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para permitir o redirecionamento da execução aos sócios ou, alternativamente, a instauração do incidente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como a efetividade da execução. Preparo regular, conforme certificado no ID 79036275. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído comprovado o recolhimento preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consigno, inicialmente, que não é possível a inclusão imediata dos sócios da executada no polo passivo da execução sob alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, sustentada no recurso com base na Súmula 435 do STJ, que trata do direcionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora de obrigação tributária. A hipótese dos autos não versa sobre obrigação tributária, mas de cumprimento de sentença volvido à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, submetido às regras do Direito Civil. Assim, que não há justificativa para incidência do art. 135, III, do CTN, que representa o fundamento jurídico da Súmula 435 do STJ. Em processos de execução de obrigações submetida ao Direito Civil, para haver o direcionamento contra os sócios da empresa devedora é imprescindível a demonstração dos pressupostos do art. 50 do CC, mediante desconsideração da personalidade jurídica, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental próprio, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, in verbis: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica." Quanto ao pedido alternativo de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, abstraída a avaliação exauriente da postulação, não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada no recurso. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença relativamente recente, que passou a tramitar em 22 de maio de 2023 (ID 159480422 dos autos de origem), não se verificando, portanto, urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Some-se a isso que a pretensão de deduzida no recurso é satisfativa e passível de acarretar efeitos irreversíveis, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que se destina a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a pronta citação de seus sócios, que se veriam obrigados a constituir advogado para apresentar defesa nos autos, antes da apreciação definitiva da pertinência da instauração do incidente processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator